Tribunal: TJMT
Processo: 1029154-31.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PROTESTO DOS DADOS DA CONSUMIDORA. DÍVIDA QUITADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em que a parte autora alega que teve seu nome indevidamente protestado pela Reclamada em 14/07/2021 (Id. 130288594), referente à fatura vencida em 30/03/2020, que foi devidamente paga em 02/07/2021, conforme comprovante anexo à inicial (Id. 130288597).
2. A reclamada, ora recorrente, sustenta que a recorrida mantinha-se em débito com a empresa, razão pela qual seus dados foram restritos através de protesto. Assevera ainda que o pagamento da dívida ocorreu após a solicitação da inscrição, razão pela qual não houve falha na prestação dos seus serviços, e, portanto, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais.
3. Contudo, ao analisar a documentação acostada ao processo, verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar que realizou o pagamento da dívida antes do protesto efetuado pela reclamada. Ademais, não há provas de que a autora havia sido notificada, antes do pagamento, da solicitação do protesto, ônus que incumbia à reclamada.
4. Logo, restou demonstrado que houve restrição indevida dos dados da reclamante, pois o protesto foi registrado após a quitação do débito, o que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.
5. Quanto à indenização por danos morais, no âmbito desta e. Turma, a situação foi sumulada, nos seguintes termos: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).
6. Não há inscrição preexistente em nome da recorrida. Desse modo, faz jus à indenização por danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a manutenção dessa verba no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado na origem, considerando que esta quantia está aquém do montante usualmente arbitrado por esta Turma Recursal em casos análogos.
7. Ante o exposto, a sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: tornar definitiva a liminar deferida, declarar inexigível o débito no valor de R$ 274,01 (duzentos e setenta e quatro reais e um centavo), e condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029154-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CILENE DOMINGOS SEGUNDO - CPF: 551.131.761-68 (RECORRENTE), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022